Tribunal: TJSP
Processo: 0002229-25.2019.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0002229-25.2019.8.26.0047/50000, da Comarca de Assis, em que é
embargante VALDEVINO DE QUEIROZ, é embargado COLENDA 16a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM E REJEITARAM os Embargos de Declaração, porque não
configurada qualquer das hipóteses do artigo 619, do Código de Processo
Penal.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002229-25.2019.8.26.0047/50000 -Voto no 29678 ff
2
Voto no 29678
Embargos de Declaração n.o 0002229-25.2019.8.26.0047/50000
Comarca: Assis
Embargante: Valdevino de Queiroz
Embargada: Colenda 16a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Inexistência
de qualquer omissão a ser suprida, contradição a ser sanada
e obscuridade ou ambigüidade a ser aclarada, consoante o
disposto no artigo 619, do Código de Processo Penal.
Embargos de declaração CONHECIDOS E REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
VALDEVINO DE QUEIROZ visando a sanar omissão e obscuridade do
v. acórdão de fls. 569/575 que, por unanimidade, negou provimento ao
recurso da defesa, mantenho a condenação do embargante a 1 (um) ano
de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de
direito na modalidade prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário
mínimo, e no pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, como
incurso no artigo 12, da lei no 10.826/03.
Busca, em síntese, sejam aclarados os motivos pelos
quais a tese que sustentou a atipicidade da conduta não foi acolhida. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002229-25.2019.8.26.0047/50000 -Voto no 29678 ff
3
mais, suscita o prequestionamento da matéria ventilada (fls. 1⁄2).
É o relatório.
Os embargos declaratórios devem ser conhecidos e,
no mérito, rejeitados.
Como é cediço, os embargos declaratórios tendem a
sanar equívoco no decisum, omissão a ser preenchida, dúvida a ser
sanada, contradição a ser dissolvida e obscuridade a ser elucidada, não
se prestando, em regra, à modificação do ato decisório.
No caso em apreço, não consta no acórdão
embargado qualquer obscuridade, contradição ou omissão capazes de
autorizar o acolhimento do presente reclamo, mormente porque os
pontos destacados foram expostos de maneira clara, sendo coerente e
devidamente completo para os fins a que se destinam, não havendo
necessidade de qualquer alteração.
A pretensão do embargante, denota-se de suas
argumentações, é rediscutir a interpretação da matéria de direito. Lança
mão de instrumento oblíquo para alcançar determinada finalidade
estranha aos seus propósitos; certo que as circunstâncias desafiam
recurso próprio de modo que a revisão do julgado seja efetuada por
órgão superior, conforme a sistemática vigente.
Registro que o v. acórdão apresenta sólida, coesa e
direta fundamentação, não subsistindo dúvida acerca das razões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002229-25.2019.8.26.0047/50000 -Voto no 29678 ff
4
decidir, de sorte que as matérias alegadas por ocasião dos presentes
declaratórios, que se traduzem substancialmente em reiteração do
recurso de apelação, foram devidamente enfrentadas por esta Colenda
Câmara Criminal, especialmente no que importa à alegada atipicidade da
conduta.
Finalmente, o caráter infringente atribuível aos
embargos de declaração bem como o prequestionamento da matéria
ventilada somente podem ser aceitos excepcionalmente, quando
presentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se
vislumbra na espécie, mesmo porque o juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos
os seus argumentos (RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, CONHEÇO E REJEITO os
Embargos de Declaração, porque não configurada qualquer das
hipóteses do artigo 619, do Código de Processo Penal.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR